Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. ARTIGO 9o, INCISO XV, E ARTIGO 3o, INCISO I. INDIVÍDUO CONDENADO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REPARAÇÃO DO DANO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, o indulto natalino é aplicável ao apenado com pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, que tenha reparado os danos ou quando demonstrada a incapacidade econômica do apenado, nos termos do artigo 12, §2o, do referido diploma.
2. O artigo 3o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024 estabelece que o indulto e a comutação de pena se aplicam mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, prevalecendo sobre as hipóteses específicas e restritivas dos incisos VII e IX do artigo 9o, os quais não excluem a concessão do benefício em outros casos.
3. Agravo em execução penal conhecido e provido.